Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724955-55.2018.8.07.0001 Apelante(s) Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios Apelado (s) Carlos Augusto de Araújo Alves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios contra sentença do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 36187399) que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do executado/apelado Carlos Augusto de Araújo Alves, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, nos seguintes termos: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO ALVES. A parte exequente foi regularmente intimada por meio do sistema PJe para cumprir determinações contidas nos autos, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, fato este eletronicamente certificado nos autos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme narrado, a parte exequente manteve-se inerte quanto aos atos e diligências que lhe competem, configurando verdadeiro abandono da causa. A disposição processual civil determina, para fim de extinção do processo, a intimação pessoal da parte exequente para que promova os atos necessários ao deslinde da causa, conforme seu § 1o do artigo 485. No caso dos autos, a pessoa jurídica exequente foi regularmente intimada via sistema, nos termos do art. 231, V, do CPC c/c art. 5o da Lei no 11.419/2006, considerando seu cadastramento no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe deste Tribunal. Sendo assim, para efeito do previsto no art. 485, §1o, do CPC, tem-se como intimação pessoal da parte exequente a intimação via sistema, com amparo no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Sem custas finais, haja vista que o processo se encontra em fase inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve contraditório. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Em razões recursais (Id 36187402), a apelante/exequente relembra que ingressou com ação de execução de título extrajudicial para recuperar certo crédito, no valor de R$ 17.974,64, oriundo do grupo de consórcio, do qual o apelado aderiu e foi contemplado com um veículo, em sistema de sorteio. Na ocasião, requereu os seguintes pedidos na inicial: a) A expedição de mandado de citação, penhora, intimação e avaliação, nos termos do artigo 829 do CPC, a ser cumprido por Oficial de Justiça, ordenando à Executada o pagamento, no prazo máximo de 03 (três) dias contados a partir da citação, a quantia de R$ 17.974,64 (Dezessete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), ou, caso entenda plausível, que o mesmo apresente defesa por meio de embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias à contar da data da juntada do respectivo instrumento de mandado aos autos, conforme redação do artigo 231 do CPC. b) Que Vossa Excelência fixe de plano os honorários advocatícios sucumbenciais na margem de 10% sob o valor da causa, conforme determina o artigo 827 do Código de Processo Civil de 2015. b) Caso o(a) Executado(a), ou qualquer deles, não seja encontrado, que o Oficial de Justiça proceda ao Arresto (pré-penhora) de bens suficientes para saldar a dívida, em conformidade do artigo 830 do NCPC; c) Que seja procedida à penhora de valores existentes nas contas correntes, contas poupança e/ou aplicações financeiras de titularidade dos Executados, no montante demandado, acrescidos de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas processuais e honorários de advogado; d) Não havendo valores nas contas bancárias, contas e/ou aplicações financeiras, que o Oficial de Justiça, com a 2a via do mandado inicial, proceda à penhora e avaliação de bens suficientes para satisfação da dívida, acrescidos de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento; e) Caso o Oficial de Justiça não encontre bens do (a) Executado(a), que esta seja intimada para apresentar o rol de bens que possuem passíveis de penhora, onde se encontram e quais os correspondentes valores, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, sancionado com multa de 20% do valor atualizado do débito (Art. 774, V, e parágrafo único, do CPC-2015). (grifo no original) Expõe que foi surpreendida com a extinção prematura do feito, a uma, porque sempre foi diligente ao promover regularmente o andamento da ação na origem; a duas, porque não houve sua intimação pessoal, ou do patrono, para fins de conhecimento da situação de abandono, tendo sido notificado apenas advogado por intimação eletrônica, a qual sequer constou do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Assinala que a intimação do patrono, via PJe, não exclui a intimação pessoal, porquanto esta é cogente para se extinguir o processo pelo fundamento do abandono, como orientado por este e. Tribunal de Justiça e pelo c. STJ. Colaciona, oportunamente, julgados que entende robustecer a pretensão recursal. Pontua que “a intimação pessoal foi feita por técnica judiciária, o que também é do entendimento jurisprudencial que não pode prosperar, havendo necessidade de que esta advenha do magistrado.” Requer, ao final, “seja a sentença vergastada cassada, por estar divorciado do senso de justiça, da lei e da jurisprudência, sendo os autos devolvidos ao juízo de origem para que oportunize à parte Apelante dar o devido andamento ao feito”. Preparo recolhido pelos Ids36187403 e 36187404. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 36187405). A sociedade apelante, em 29/06/2022, peticionou informando a desistência do apelo (Id 36801116). Além disso, requereu “seja baixada a restrição imposta no prontuário do bem, via RENAJUD, caso tenha sido imposta no decorrer da presente ação”. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. No que concerne ao pedido de para que “seja baixada a restrição imposta no prontuário do bem, via RENAJUD, caso tenha sido imposta no decorrer da presente ação”, o requerimento deve ser formulado perante o juízo a quo, órgão judicial que eventualmente autorizou a referida medida. Logo, NADA A PROVER, sobre o pleito em tela. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso manifestada pela apelante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora